Tribunal: STF
Processo: RE 1520822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 27, p. 3): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERROVIA TRANSNORDESTINA. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DESTINADA À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE FERROVIÁRIA, MEDIANTE CONCESSÃO PELO PODER PÚBLICO. DESINTERESSE NA CAUSA MANIFESTADO PELOS ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que considerou como incompetente a Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente causa, onde a concessionária do serviço público de transporte ferroviário (Ferrovia Transnordestina) postula a reintegração de posse da área esbulhada que é alegada como tendo natureza non aedificandi. 



    2. O Juízo de origem, para tanto, fundamentalmente destacou que: "...conforme o art. 109, I, da CF/88, a competência cível da Justiça Federal é firmada pela participação processual da União, suas autarquias, fundações ou empresas públicas, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. No caso presente, o DNIT, a ANTT e a União Federal foram intimados e todos manifestaram desinteresse em integrar a lide. Urge esclarecer que os pedidos constantes na petição inicial possuem natureza exclusivamente possessória, de forma que seu julgamento não afeta a esfera jurídica da União, do DNIT ou da ANTT, mesmo que se trate, em tese, de imóvel federal, visto que o resultado do processo não atingiria a relação de domínio, mas apenas sua posse." 



    3. Na hipótese dos autos, devidamente intimados, a UNIÃO, o DNIT e a ANTT afirmaram expressamente não ter interesse em integrar a presente lide, requerendo sua exclusão do feito, hipótese sobre a qual incide o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual sem a presença de ente federal na lide, não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para processar e julgar feito. 



    4. Nesse cenário, diante do expresso desinteresse da União, da ANTT e do DNIT em integrarem a lide, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. 



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 44).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, 109, I, e 191, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 55, p. 5-6):



    “(...) erroneamente, declinou-se da competência para processar e julgar a demanda, conforme segue: ‘Ante o exposto, reconheço a falta de interesse jurídico da UNIÃO e das autarquias federais na lide (exame soberano da Justiça Federal, segundo dispõe a Súmula 254 do STJ), e determino o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual (uma das Varas Cíveis da Comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE), nos termos do art. 45, §3º, CPC’.



     Emerge dos autos, em verdade, que os referidos entes públicos federais se manifestaram no sentido da ausência de interesse em integrar a lide. Assim, forçoso é reconhecer que a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Estadual.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 55 p. 12):



    “ (...) por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.



    Dessa forma, não se atentou para o fato de que esta demanda reflete sim na esfera jurídica do DNIT, tendo em vista que é a autarquia federal proprietária do bem objeto da lide, bastante em si para atrair a competência para a Justiça Federal, segundo o dispositivo constitucional supra referido. ”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 67). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 5º, XXXVI e XL, e 191, I) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.10.2017).



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19.9.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente